Tribunal: TJSP
Processo: 2159308-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159308-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante FERNANDA
CAETHANO DA SILVA BARBOSA e Paciente RICHARDSON ORTIZ DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159308-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13497
2
Habeas Corpus no 2159308-43.2020.8.26.0000
4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba
Autos no 1506916-52.2019.8.26.0602
Impetrante: Fernanda Caethano da Silva Barbosa
Paciente: Richardson Ortiz de Camargo
Voto no 13.497.
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão
preventiva quando estritamente necessária na investigação de
suposta autoria concursiva de roubo.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Richardson Ortiz de Camargo que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba que, nos autos do processo em
epígrafe, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de prática
do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código
Penal.
Sustenta a impetrante, em síntese, que não restaram
preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
diante da ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria.
Ainda alega excesso de prazo na prisão, eis que o juiz não reavaliou
sua necessidade conforme disposto no artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159308-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13497
3
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar e, ao final,
sua confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva,
aplicando-se as medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal, caso necessário.
A liminar foi indeferida (fls. 31/32).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 35/37), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial da ação e pela denegação da ordem (fls. 40/46).
É o relatório.
É caso de denegar a ordem de habeas corpus.
O paciente foi denunciado como incurso na prática do delito
previsto no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal,
porque, no dia 04 de abril de 2019, na cidade de Sorocaba,
supostamente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo contra a vítima Cleonilton Claércio de
Oliveira, a quantia de mil setecentos e quarenta e cinco reais (R$
1.745,00) pertencentes à empresa Centro Automotivo Prime Sorocaba
(fls. 08/09)
O suposto excesso de prazo na prisão não decorre de culpa ou
desídia do Juízo ou de atraso injustificado na instrução, eis que os
prazos processuais foram suspensos pelo Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura no 2554/2020 para evitar a disseminação da
Covid-19, de maneira a proteger servidores, magistrados, funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159308-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13497
4
do sistema prisional e os próprios réus, estando, portanto,
perfeitamente justificada a dilatação do prazo da prazo avaliação da
prisão preventiva.
Ademais, verifica-se que o Magistrado determinou que os autos
retornassem à conclusão para reavaliação da prisão (fls. 29), o que
não ocorreu em razão da suspensão dos prazos.
Advirta-se que, não se tratando de demora tributável ao juízo,
senão a circunstâncias de força maior decorrentes de séria pandemia
que nos assola a todos, não há razão para revogação da prisão
preventiva do paciente que, sem prejuízo da devida presunção de
inocência que certamente o assiste, responde por veemente
imputação de roubo majorado e, anote-se, é reincidente, o que
demonstra que a prisão é necessária para garantia da ordem pública.
Ressalte-se que foi designada audiência de instrução e
julgamento na modalidade telepresencial, momento no qual deve ser
reavaliada a prisão do paciente.
Diante do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator